Tribunal: STM
Processo: 7000278-86.2024.7.02.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. CRIMES CONTRA INCOLUMIDADE PÚBLICA. ART. 290 CPM. POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR. CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TEMA 506 STF. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÕES DA DEFESA DESPROVIDAS DE AMPARO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO UNÂNIME.
Nos delitos de entorpecentes, a pequena quantidade da droga apreendida não afasta a ilicitude da conduta.
A tese fixada pelo STF (tema 506) restringe-se à despenalização do porte de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), e não alcança, portanto, os tipos penais previstos no Código Penal Militar.
É inaplicável o Princípio da Insignificância no delito previsto no art. 290 do CPM, tendo em vista sua incompatibilidade com os princípios da hierarquia e da disciplina, tão importantes e enraizados no âmbito das Organizações Militares.
A Corte Militar possui posicionamento firme quanto à inaplicabilidade da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06), visto que possui finalidade distinta da legislação militar, que visa proteger as Organizações Militares e preservar os Princípios basilares da Hierarquia e da Disciplina.
Autoria e materialidade suficientemente demonstradas.
Apelação desprovida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/06/2025 A
18/06/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000278-86.2024.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: PABLO HENRIQUE DOS SANTOS MEDEIROS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 16/06/2025, às 13:30, a 18/06/2025, às 18:00, na sequência 10, disponibilizada no
DE de 29/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO APELO
DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO,
PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS, A SENTENÇA RECORRIDA. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000278-86.2024.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: PABLO HENRIQUE DOS SANTOS MEDEIROS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFESA. CRIMES CONTRA INCOLUMIDADE PÚBLICA.
ART. 290 CPM. POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU
SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR. CRIMES PREVISTOS NA
LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TEMA 506 STF. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÕES DA DEFESA
DESPROVIDAS DE AMPARO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. DECISÃO UNÂNIME.
Nos delitos de entorpecentes, a pequena quantidade da droga apreendida não
afasta a ilicitude da conduta.
A tese fixada pelo STF (tema 506) restringe-se à despenalização do porte de
drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de
Drogas), e não alcança, portanto, os tipos penais previstos no Código Penal
Militar.
É inaplicável o Princípio da Insignificância no delito previsto no art. 290 do
CPM, tendo em vista sua incompatibilidade com os princípios da hierarquia e
da disciplina, tão importantes e enraizados no âmbito das Organizações
Militares.
A Corte Militar possui posicionamento firme quanto à inaplicabilidade da Lei
de Drogas (Lei nº 11.343/06), visto que possui finalidade distinta da legislação
militar, que visa proteger as Organizações Militares e preservar os Princípios
basilares da Hierarquia e da Disciplina.
Autoria e materialidade suficientemente demonstradas.
Apelação desprovida. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
7000278-86.2024.7.02.0002
40001373154 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por unanimidade, em conhecer do apelo da Defensoria Pública da União e, no
mérito, em negar-lhe provimento, para manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a sentença recorrida.
Brasília, 18 de junho de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU) em face da sentença proferida, em 12 de março de 2025, pelo Conselho Permanente
de Justiça para o Exército, que, por unanimidade, julgou procedente a denúncia e condenou o
denunciado, Sd EV PABLO HENRIQUE DOS SANTOS MEDEIROS, à pena de 1 (um) ano
de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar. Foi-lhe
concedido o benefício do sursis pelo prazo de 3 (três) anos, assegurado o direito de apelar em
liberdade, sendo fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena (Evento 66,
SENT1, APM n.º 7000278-86.2024.7.02.0002).
Em síntese, o Ministério Público Militar (MPM) ofertou denúncia em 14 de
outubro de 2024, em desfavor do nominado indiciado, imputando-lhe as seguintes práticas
delituosas (Evento 1, DENUNCIA1, APM nº 7000278-86.2024.7.02.0002):
(...) No dia 15 de julho de 2024, o 3º SGT Luiz Henrique Gonçalves Lourenço resolveu fazer
uma revista pessoal nos soldados da unidade e encontrou dentro da mochila do ora
denunciado uma porção de maconha acondicionada em uma embalagem “zip lock”,
substância que foi apreendida e encaminhada para perícia. O material foi devidamente
apreendido e encaminhado ao Instituto de Criminalística para ser submetido a exame pericial,
constatando-se que se tratava de 0,2g de maconha (TETRAHIDROCANABIDINOL),
substância que é de uso proibido no Brasil, por se tratar de entorpecente causador de
dependência física e/ou psíquica, consoante estabelecido pela Portaria n.º 344/98, da
Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, fato que confere a necessária
materialidade do crime para a deflagração da ação penal. A cadeia de custódia encontra-se
formalmente hígida, conforme se verifica dos documentos anexados ao evento nº 8 do e-proc.
(fls. 02/03 - termo de apreensão e 18/19 – laudo de exame químico toxicológico), sendo que
toda movimentação da substância apreendida fora feita com o mesmo número de lacre –
0000384. O denunciado, interrogado nos autos, disse que na noite anterior aos fatos
participou de uma festa particular fora do quartel e ali consumiu maconha em companhia de
amigos; acrescentou não ter ciência sobre quem teria guardado a maconha em sua mochila e
acredita terem sido três garotas que conheceu na festa; que foi surpreendido com a droga no
interior de sua mochila na revista pessoal a que foi submetido na entrada ao quartel no início
do expediente. Portanto, assim agindo, livre e conscientemente, o ora denunciado, trazia
consigo, sem qualquer autorização legal ou regulamentar, supostamente para uso próprio, em
lugar sujeito à administração militar, substância entorpecente conhecida como maconha.
Diante do exposto, denuncio o Soldado PABLO HENRIQUE DOS SANTOS MEDEIROS como
incurso no artigo 290, caput, do Código Penal Militar, complementado pela mencionada
Portaria n.º 344/98, requerendo de V. Exa. seja recebida e autuada a presente peça acusatória,
citado o acusado para se ver processar e julgar, até final condenação, inquirindo-se também
as testemunhas abaixo arroladas.
A denúncia foi recebida em 14 de outubro de 2024 (Evento 1, RECDEN2, APM
n.º 7000278-86.2024.7.02.0002) e o acusado regularmente citado no dia 28 de outubro de
2024 (Evento 9, CERT1, APM n.º 7000278-86.2024.7.02.0002).
7000278-86.2024.7.02.0002
40001373154 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No prazo de resposta à acusação, embora a Defensoria tenha se reservado o
direito de abordar adequadamente as questões de defesa no momento processual oportuno,
pugnou pela nova abertura de prazo, na forma do art. 417, § 2º, do CPPM, após a oitiva das
testemunhas arroladas pela acusação (Evento 14, RESP_ACUSA1, APM n.º 7000278-
86.2024.7.02.0002).
Pelo MPM foram inquiridas as testemunhas arroladas na denúncia, a saber: 1º
Ten. José Augusto dos Santos Neto e 3º SGT Luiz Henrique Gonçalves Lourenço.
Embora regularmente intimada, a defesa deixou transcorrer in albis o prazo para
indicar testemunhas.
Após requerimento do MPM (Evento 11, COTA2, IPM nº 7000188-
78.2024.7.02.0002), foram acostadas aos autos as certidões atualizadas de antecedentes
criminais do denunciado (Evento 3, CERTANTEC1, APM nº 7000278-86.2024.7.02.0002).
Consta, ainda, o laudo pericial definitivo, com a indicação da presença da
substância tetraidrocanabinol (THC) (Evento 8, INIC1, fls. 18-19, IPM nº 7000188-
78.2024.7.02.0002).
Na fase prevista no art. 427 do Código de Processo Penal Militar, tanto o
Ministério Público Militar quanto a Defensoria Pública da União nada requereram.
A audiência de instrução foi realizada em 10 de dezembro de 2024, ocasião em
que foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar, a saber: o 1º
Tenente José Augusto dos Santos Neto e o 3º Sargento Luiz Henrique Gonçalves Lourenço.
No mesmo ato, a acusado foi qualificado e interrogado (Evento 37, ATA1, APM nº 7000278-
86.2024.7.02.0002).
Na fase do artigo 428 do Código de Processo Penal Militar, as partes
apresentaram suas alegações escritas (Evento 41, ALEGAÇÕES1 (MPM); Evento 46,
ALEGAÇÕES1 (DPU), APM nº 7000278-86.2024.7.02.0002).
Em 11 de março de 2025, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército,
por decisão unânime, julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia
(Evento 66, SENT1, APM nº 7000278-86.2024.7.02.0002), condenando o réu à pena de 1
(um) ano de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 290 do Código Penal Militar.
Foi-lhe concedido o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de 3
(três) anos, assegurado o direito de apelar em liberdade, fixando-se o regime prisional
inicialmente aberto para o cumprimento da reprimenda.
A sentença foi disponibilizada no sistema e-Proc em 12 de março de 2025
(Evento 66, SENT1, APM nº 7000278-86.2024.7.02.0002).
Regularmente intimada da decisão em 22 de março de 2025, a Defensoria
Pública da União, irresignada, interpôs, tempestivamente, o presente recurso de apelação
(Eventos 71 e 72, APELAÇÃO1, APM nº 7000278-86.2024.7.02.0002).
7000278-86.2024.7.02.0002
40001373154 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para o Ministério Público Militar, ante a ausência de interesse recursal, operou-
se o trânsito em julgado da sentença condenatória em 26 de março de 2025 (Evento 74,
CERTTRAN1, APM nº 7000278-86.2024.7.02.0002).
Em suas razões recursais, a Defensoria Pública da União, no mérito, requereu a
aplicação do tema 506 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que declarou a
inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006, removendo todo e qualquer efeito de
natureza penal, do porte de drogas para uso próprio.
Requereu, ainda, a absolvição do acusado em face da atipicidade material da
conduta, com supedâneo na alínea “b” do art. 439 do CPPM, por total ausência de risco de
lesão ao bem jurídico tutelado (saúde), em razão da ínfima quantidade da droga ilícita
apreendida. A mínima quantidade da substância vegetal em questão evidencia a absoluta
impropriedade do objeto para ensejar qualquer lesão à saúde pública, aos princípios de
hierarquia e de disciplina e à eficiência das Forças Armadas, revelando, no caso dos autos, a
ocorrência de crime impossível (Evento 72, RAZAPELCRIM2, APM nº 7000278-
86.2024.7.02.0002).
O Ministério Público Militar, em contrarrazões de recurso, pugnou pela
manutenção da Sentença condenatória (Evento 81, CONTRAZAP1, APM nº 7000278-
86.2024.7.02.0002).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar da União, por parecer da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, manifesta-se
pelo conhecimento do Recurso de Apelação, contudo, no mérito, pronuncia-se pelo
desprovimento recursal.
O Ministro Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o relatório.
VOTO
O apelo é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, logo
deve ser conhecido.
Não há preliminares, assim passo à análise do mérito.
O Apelante, Soldado EV PABLO HENRIQUE DOS SANTOS MEDEIROS, foi
condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do Código
Penal Militar, em razão de ter sido flagrado, durante revista pessoal realizada nos soldados da
unidade, portando 0,2g (dois decigramas) de Cannabis sativa (maconha), substância
acondicionada em embalagem do tipo zip lock localizada no interior de sua mochila.
O delito em questão está assim previsto no Código Penal Militar:
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
7000278-86.2024.7.02.0002
40001373154 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
Apesar da argumentação empreendida pela defesa, a autoria e a materialidade
estão plenamente caracterizadas, com a certeza necessária para a condenação do apelante pela
prática do crime do art. 290, caput, do Código Penal Militar, na modalidade de porte de
drogas.
A materialidade do delito disposto no artigo 290 do Código Penal Militar restou
comprovada pelo Laudo Pericial nº 241.748/2024 (Evento 8, INIC1, IPM 7000188-
78.2024.7.02.0002), elaborado pela Superintendência da Polícia Técnico-Científica do
Instituto de Criminalística de Santos/SP, que concluiu:
Laudo Pericial nº 241.748/2024: A análise do material descrito fez o uso de teste
calorimétrico e cromatografia em cama delgada (CCD) e, foi DETECTADA presença da
substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da portaria SVS/MS
344/98 e atualizações posteriores.
De igual modo, a autoria restou incontroversa ante as provas testemunhais.
Em seu depoimento, o denunciado confirmou a veracidade dos fatos narrados
na denúncia, reconhecendo que a substância entorpecente estava, de fato, em sua mochila.
Todavia, apresentou, como justificativa, a alegação de que havia participado de uma festa na
noite anterior e, por esse motivo, acreditava que alguém teria colocado a droga em sua
mochila sem o seu conhecimento (Evento 38, VIDEO3, APM n.º 7000188-
78.2024.7.02.0002).
Concernente, ainda, à suposta tese de que haviam plantado a substância na
mochila do acusado, da análise das declarações prestadas pelo acusado e pelas testemunhas,
torna-se difícil crer que, mesmo manuseando a mochila em diversas oportunidades no dia da
suposta festa e antes de ir para o quartel, conforme alegou o denunciado, o material lhe
passasse despercebido.
Certo é que, ao guardá-la nesse local, um dia antes de ir ao aquartelamento,
agiu, no mínimo, com dolo eventual, ou seja, assumiu o risco de ingressar com a droga na
unidade.
A defesa, em sede de apelação, limita-se a sustentar, como único fundamento, a
tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário
nº 635.659, com repercussão geral reconhecida (Tema 506), requerendo, com base nesse
precedente, a absolvição do réu sob o argumento de que, no caso em apreço, eventuais
sanções aplicáveis deveriam ser exclusivamente de natureza administrativa, e não penal, sob
a justificativa de que tal abordagem seria mais compatível com os princípios de hierarquia e
de disciplina, próprios do ambiente militar.
Contudo, a tese fixada pelo STF, no referido julgamento, não se aplica ao
presente caso concreto. Isso porque os efeitos jurídicos do Tema 506 restringem-se à
despenalização do porte de drogas para consumo pessoal previsto no art. 28 da Lei nº
11.343/2006 (Lei de Drogas), não alcançando, portanto, os tipos penais previstos no Código
7000278-86.2024.7.02.0002
40001373154 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Penal Militar, especialmente o art. 290, que tipifica conduta de perigo abstrato e possui
regime jurídico próprio, fundado na proteção da ordem e da disciplina no âmbito das Forças
Armadas.
Assim, inaplicável ao caso o entendimento firmado no Tema 506, por se tratar
de contexto normativo distinto, com base principiológica e sistemática própria ao Direito
Penal Militar.
Outrossim, cumpre registrar que o caso em tela não autoriza a aplicação dos
princípios da lesividade e da insignificância penal, notadamente sob o argumento de que a
quantidade de substância entorpecente apreendida, 0,2g (dois decigramas) de Cannabis
sativa, seria, em tese, incapaz de causar lesão relevante à saúde pública, bem jurídico tutelado
pelo art. 290 do Código Penal Militar.
Ocorre que, tratando-se de crime de mera conduta e de perigo abstrato, previsto
em norma penal de conteúdo preventivo voltado à proteção da hierarquia e da disciplina no
ambiente castrense, não se exige a demonstração de efetivo prejuízo à saúde pública. A
simples posse da substância entorpecente no interior da Organização Militar configura, por si
só, violação à ordem institucional e ao dever de probidade do militar, afastando, por
consequência, a incidência dos princípios mencionados.
Sob esse aspecto, as lições de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo
Streifinger bem demonstram a repercussão da utilização de substâncias psicotrópicas em
ambiente militar, o que torna irrelevante o fato de a conduta ser ou não aceita no meio da
sociedade civil. Vejamos:
(...) um cigarro de maconha, ainda que não utilizado no quartel, pode sim significar um risco
em potencial; não, obviamente, pela potencialidade de viciar outros colegas de farda, quando
então estaríamos focando apenas o bem jurídico imediato, e sim pela desastrosa
consequência da atuação de um militar entorpecido, por exemplo, com um fuzil automático
leve (FAL) em suas mãos ou na posterior condução de uma viatura policial de emergência.
Dessa forma, ainda que o cigarro de maconha não seja consumido dentro do quartel, mas
apenas lá guardado, parece obrigatória a repressão da atitude pela aplicação do Direito
Penal Militar. Leve-se ainda em consideração a possibilidade de dano mental pelo uso
reiterado da substância, que pode fazer com que um militar, apenas usando a substância fora
da caserna, cause um dano em seu estado psicológico que pode resultar em um risco enorme
para alguém que seja profissional das armas. (Robson Coimbra Neves, Cícero e Streifinger,
Marcelo. Manual de Direito Penal Militar, 4. Ed., São Paulo: Saraiva, 2014, p. 1377).
Sendo assim, não remanescem dúvidas quanto à autoria delitiva, uma vez que
restou devidamente comprovado que o acusado portava substância entorpecente no interior
do quartel, praticando conduta que se enquadra nas diversas modalidades típicas previstas no
art. 290 do Código Penal Militar, tais como “transportar”, “trazer consigo”, “fornecer”,
“receber”, “guardar” ou “entregar para consumo”, tudo em flagrante desacordo com as
determinações legais e regulamentares.
Por fim, é oportuno consignar que, com as alterações introduzidas pela Lei nº
13.491/2017, o Código Penal Militar passou a abranger, além das infrações penais
expressamente nele previstas, os crimes definidos na legislação penal comum, desde que
praticados nas condições estabelecidas no art. 9º do próprio diploma castrense. Essa
7000278-86.2024.7.02.0002
40001373154 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ampliação do conceito de crime militar, todavia, não autoriza a aplicação automática da Lei
nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), especialmente do art. 28, ao presente caso, sob o fundamento
de eventual benefício ao agente.
Não assiste razão à tese defensiva, uma vez que a conduta imputada ao
recorrente se amolda, de forma precisa, ao disposto no art. 9º, inciso I, e no art. 290, ambos
do Código Penal Militar, o que inviabiliza a aplicação subsidiária da legislação penal comum,
nos termos do princípio da especialidade. Assim, não se cogita a aplicação do art. 28 da Lei
nº 11.343/2006, pois a legislação castrense não é omissa quanto à tipificação e à sanção
aplicáveis ao militar que porta substância entorpecente no interior de Organização Militar.
Nesse sentido, impõe-se a aplicação do entendimento consolidado na Súmula nº
14 do Superior Tribunal Militar, que dispõe:
Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2006,
que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à Justiça
Militar da União.
A pena aplicada foi justa e fixada em 1 (um) ano de reclusão, no mínimo legal,
não se verificando qualquer violação aos princípios constitucionais da razoabilidade, da
proporcionalidade ou da dignidade da pessoa humana, com direito ao sursis por três anos.
Apesar de reconhecida a menoridade do agente ao tempo do crime, a pena foi mantida em seu
mínimo legal, em obediência à parte final do art. 73 do CPM.
Portanto, a conduta perpetrada pelo apelante teve o condão, sim, de ofender os
bens jurídicos salvaguardados pelo art. 290 do Código Penal Militar e os valores
constitucionais que asseguram a regularidade das Forças Militares.
Ante o exposto, conheço do apelo da Defensoria Pública da União, porém
nego-lhe provimento, para manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
sentença recorrida.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001373154v7 e do código CRC 2a57d6a9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 01/07/2025, às 15:54:43
7000278-86.2024.7.02.0002
40001373154 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR